Tribunal: TCU
Processo: 006.613/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1184/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação propondo a realização de estudos acerca dos custos incorridos pela União com "os pagamentos decorrentes das férias (adicional de 1/3 e possibilidade de venda de 20 dias) de sessenta dias por ano a que fazem jus magistrados, membros do Ministério Público da União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público de Contas" bem como da verificação da "aderência dos fundamentos jurídicos que hoje em dia amparam esse benefício, em face dos princípios constitucionais da isonomia e da moralidade administrativa"; Considerando a despesa estimada anual da União com as férias de sessenta dias, acrescida do terço constitucional, e o abono pecuniário de férias devidos aos membros do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, levantados pela unidade técnica na instrução de peça 66; Considerando que há dois processos pendentes de julgamento no STF que podem ser determinantes para o desfecho dos presentes autos, nos quais se discute a simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público e a possibilidade de extensão de vantagens de uma carreira para outra; Considerando que tais discussões se encontram pendentes e estão sendo tratadas no Recurso Extraordinário 1.059.466, cujo tema de repercussão geral é a "isonomia entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público: direito dos juízes do Poder Judiciário da União à licença-prêmio (ou à indenização por sua não fruição) " (Tema 966); e no Recurso Extraordinário 968.646, que originou o tema de repercussão geral: "Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário" (Tema 976). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 234 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade que regem a espécie; com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, sobrestar o exame de mérito dos presentes autos até o julgamento dos Recursos Extraordinários 968.646 e 1.059.466 pelo Supremo Tribunal Federal; informar os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre a despesa estimada anual da União com as férias de sessenta dias, acrescida do terço constitucional, e o abono pecuniário de férias devidos aos membros do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, conforme quadro constante do parágrafo 22 da instrução de peça 66, a fim de que tais informações possam, eventualmente, contribuir com a discussão de projetos normativos que tratam da matéria, a exemplo da denominada Reforma Administrativa (PEC 32/2020). 1. Processo TC- Processo 006.613/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.306/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessada: Secretaria de Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça. 1.3. Órgãos: Conselho Nacional de Justiça; Ministério Público da União; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Isabela Marrafon (OAB/DF 37.798); Alberto Pavie Ribeiro (OAB/DF 7.077), Alexandre Pontieri (OAB/DF 191.828) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.